Tribunal: TJMT
Processo: 1026726-11.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026726-11.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MATEUS CAUREO - CPF: 030.917.811-86 (ADVOGADO), MATEUS CAUREO - CPF: 030.917.811-86 (IMPETRANTE), JUMICLEI SABOIA - CPF: 017.069.371-64 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAÚBA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1026726-11.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: MATEUS CAUREO
PACIENTE: JUMICLEI SABOIA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAÚBA

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
CRIME DE
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO
- PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA -
PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DOS ART. 312 E SEGUINTES DO CPP
-
REITERAÇÃO CRIMINOSA – SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva e estando evidenciada a periculosidade do paciente, especialmente diante da sua
reiteração delitiva, imperiosa a manutenção de sua prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social, nos termos do art. 312 do CPP.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1026726-11.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: MATEUS CAUREO
PACIENTE: JUMICLEI SABOIA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAÚBA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Mateus Caureo, em benefício de
JUMICLEI SABOIA,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT.

Narra o impetrante que o Paciente foi preso em flagrante em
07/11/2023
, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, em razão de ter sido acusado da suposta prática do crime tipificado no artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal.

Sustenta que o decreto cautelar não possui fundamentação idônea, uma vez que os registros criminais, citados na decisão, recaem sobre ações penais em andamento e com supostos fatos praticados há mais de 05 (cinco) anos, inclusive, um executivo de pena que encontra-se arquivado, de forma que a decisão carece de fundamentação, pois não existem fatos contemporâneos capazes de macular a liberdade do Paciente.

Teceu considerações quanto à aplicação do princípio da homogeneidade, uma vez que na possibilidade de condenação a reprimenda se daria em regime menos rigoroso que o atual.

Arremata defendendo a possibilidade de substituição da prisão preventiva por cautelares menos onerosas.

Pugnou, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a ordem de prisão, expedindo-se o alvará de soltura, a fim de que o paciente responda em liberdade mediante a imposição de medidas cautelares menos onerosas. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

A liminar foi indeferida, consoante ID. 190719662.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 191629186.

Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 195707199.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1026726-11.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: MATEUS CAUREO
PACIENTE: JUMICLEI SABOIA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAÚBA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
JUMICLEI SABOIA
, apontando ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva, bem como ausentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, dispostos no art. 312 do CPP.

Extrai-se da denúncia que no dia 07 de novembro de 2023, no KM 931, da rodovia BR-163, no município de Itaúba/MT, o paciente foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal conduzindo um veículo FIAT/STRADA WORKING CD, placa QBJ 4800.

A PRF, durante a abordagem, solicitou ao indiciado a documentação do veículo (CRLV) e Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Porém, ele não tinha CNH, entregando o CPF e o CRLV exercício 2022 aos policiais rodoviários.

Na sequência, a PRF fiscalizou o veículo e percebeu que o número do chassi apresentava sinais de corrosão, bem como a numeração do motor estava suprimida, além de não haver etiquetas de segurança (ETAS).

Ao analisar outros elementos remanescentes de identificação, a PRF identificou que o veículo conduzido pelo paciente se tratava de um FIAT/STRADA WORKING CD, placa QBH 8101, chassi no 9BD57834UF7938242, registrado no Boletim de Ocorrência no 2020.10487, lavrado na 1a Delegacia de Polícia do município de Cuiabá/MT, ocasião que foi preso em flagrante e conduzido à delegacia.

Ao decretar a prisão preventiva, consignou o Magistrado o
risco de reiteração delituosa, pois
a paciente possui anotações em seu histórico penal, consoante fragmento da decisão,
in verbis:

“(...)

Verifica-se dos antecedentes criminais de id. 133782472, que o autuado JUMICLEI possui várias passagens policiais, além de ser considerando reincidente tanto pelo crime de tráfico de drogas, quanto pelo crime de furto qualificado e, embora esses fatos já tenham sido extintos durante a fase de execução pela prescrição da pena, observa-se que este continuou a delinquir, vez que atualmente possui outras ações penais em andamento, além de investigações policiais.

Destaca-se os seguintes processos: a) Ação Penal n. 0001019-03.2019.8.11.0096, em trâmite na 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT – Vara Especializada Contra o Crime Organizado, em que responde pelos delitos de falsidade ideológica e lavagem de dinheiro; b) Ação Penal n. 0003056-52.2019.8.11.0015 em trâmite na 2a Vara Criminal de Sinop/MT, em que responde pelo crime de falsidade ideológica; e c) Ação Penal n. 0000731-63.2020.8.11.0082 – em trâmite na Vara Especializada do Meio Ambiente, em que responde além dos crimes ambientais, também pelo crime de falsidade ideológica.

Desse modo, em que pese tais práticas delitivas não envolvam o uso de violência ou grave ameaça à pessoa, há reiteração de delitos contra a fé pública praticados nos últimos anos. Os elementos constantes do feito levam a crer que ele, se se livrar solto, certamente praticará novos delitos dessa mesma natureza, colocando em risco a ordem pública, razão pela qual a segregação cautelar é medida que, por ora, ainda se impõe.

Diante de tais motivos, entende-se que nenhuma das outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, será suficiente para evitar a prática de novos crimes pelo autuado. Sobretudo porque o autuado não cumpriu corretamente as medidas em meio aberto, que tinham sido impostas na execução de pena, que se extinguiu pela prescrição, revelando que não tem aptidão para cumprir medidas cautelares de natureza diversa que fossem fixadas. (...)”.

Na hipótese, o alegado constrangimento não se apresenta com a nitidez impressa na inicial, sobretudo porque se justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, em face do risco concreto de reiteração delituosa, pois consoante frisou o Magistrado, malgrado o referido executivo de pena encontrar-se extinto pela prescrição, verifica-se que o paciente continuou a delinquir, vez que atualmente possui outras ações penais em andamento, além de investigações policiais, sendo imperioso o cárcere como forma de acautelar o meio social e garantir a ordem pública.

Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelo registro de crime anterior, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública
como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.

Nessa direção, registro pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos,
inquéritos ou mesmo ações penais em curso,
porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).

As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, notadamente diante de seu histórico criminal.

Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da
homogeneidade).

Por fim, em consulta aos autos na origem no sistema PJe, constata-se que encontram na fase de alegações finais, próximo de proferir sentença, ocasião que a prisão preventiva poderá ser novamente reavaliada pelo Juízo
a quo
.

Ante o exposto, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024